Tribunal: TJES
Processo: 5003688-12.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003688-12.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CLAUDIA MARIA ZARDO

AGRAVADO: GINATELI DE ANGELI BORTOLINI e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO MANTIDO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME:
1.
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que confirmou a revogação da gratuidade de justiça e determinou o recolhimento do preparo recursal, nos termos do art. 101, §2º, do CPC, sob pena de não conhecimento do agravo de instrumento. A agravante, beneficiária de auxílio por incapacidade temporária, sustentou sua hipossuficiência, pleiteando o restabelecimento do benefício da justiça gratuita.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2.
A questão em discussão consiste em verificar se a parte agravante comprovou situação de insuficiência de recursos que justifique a concessão da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3.
A simples declaração de hipossuficiência não vincula o juízo quando o conjunto probatório evidencia a capacidade econômica da parte para arcar com os encargos processuais.
4.
A existência de patrimônio considerável, como unidades residenciais e comerciais de alto valor, aliada à ausência de comprovação detalhada de rendimentos e despesas, indica suficiência econômica.

5.
A omissão de documentos relevantes, como extratos bancários e faturas de cartão de crédito nos autos de origem, enfraquece a alegação de hipossuficiência e sugere tentativa de ocultação do padrão de vida real.
6.
A contratação de advogados particulares, embora não seja fator isoladamente determinante, reforça a presunção de capacidade financeira quando conjugada com demais elementos probatórios.
7.
A manutenção de plano de saúde com mensalidade incompatível com a renda declarada e a movimentação bancária intensa, sem correlação com os proventos alegados, reforçam a conclusão pela suficiência financeira da parte.
8.
A existência de patrimônio imobiliário, ainda que vinculado à atividade profissional interrompida, representa reserva econômica a ser considerada na aferição da capacidade de custeio.
9.
Inexistindo má-fé ou abuso do direito de recorrer, afasta-se a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
10.
Recurso desprovido. Tese de julgamento:
11.
A concessão da gratuidade de justiça exige a demonstração efetiva da hipossuficiência econômica, sendo legítimo o indeferimento do benefício quando o acervo probatório evidencia capacidade financeira da parte.
12.
A declaração de pobreza não vincula o juízo quando contraditada por elementos objetivos que apontam suficiência de recursos.
13.
A propriedade de bens de valor elevado, a contratação de advogado particular e a omissão de dados financeiros relevantes podem justificar a revogação da assistência judiciária gratuita.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compoem a colenda Terceira Camara Civel do egregio Tribunal de Justica do Estado do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, CONHECER do recurso de agravo interno e, no merito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como relatado, trata-se de recurso de agravo interno interposto por
CLÁUDIA MARIA ZARDO
em face da r. decisão do evento 12644789, que confirmou a denegação da gratuidade de justiça ao recorrente, tendo determinado o recolhimento do preparo recursal, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do agravo de instrumento, nos termos do art. 101, §2º, do CPC.

Inicialmente, julgo oportuno destacar trechos da r. decisão singular hostilizada:

[...] Primeiramente, observo o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, notadamente pelo fato de cuidar de recurso interposto contra decisão do órgão
a quo
que acolheu a impugnação e revogou a benesse da gratuidade de justiça (art. 101,
caput
, do CPC) e por ser dispensada a formação do instrumento (art. 1.017, §5º, do CPC), razão pela qual passo a analisar as teses recursais.

Como é cediço, a simples declaração de hipossuficiência financeira não é suficiente para garantir a benesse quando o acervo probatório infirma a alegação de precariedade econômica e demonstra que a parte possui condições de arcar com as despesas processuais. Sobre o tema:

A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício.
1

De fato, a agravante está em gozo de auxílio de incapacidade temporária (evento 12597232), porém, não demonstrou o valor do benefício previdenciário, tampouco colacionou documentos que demonstrem o valor da venda do apartamento do Ed. Costa D ́ Oro (evento 27404074).

Os documentos denotam que a agravante financiou menos da metade do valor do apartamento nº 704 do edifício Costa D ́Oro (eventos 25887200 e 27404076), cujo montante total da transação nos idos de 2019 perfez a importância de R$ 420.000,00 (quatrocentos e vinte mil reais), sendo que a recorrente chegou a ter débitos condominiais da ordem de R$ 30.269,53 (trinta mil, duzentos e sessenta e nove reais e cinquenta e três centavos), no dia 03 de julho de 2023 (evento 27404076).

Impende destacar que há anúncio de venda de unidade no referido edifício pelo valor de R$ 1.299.000,00 (um milhão, duzentos e noventa e nove mil reais)
2
, o que aponta para o alto padrão do empreendimento e indica que a recorrente obteve recursos tanto para quitar as dívidas condominiais quanto para adimplir o próprio saldo remanescente do financiamento.

Chama à atenção que Cláudia Maria Zardo admitiu nas razões recursais que comprou com auxílio de financiamento bancário novo apartamento na Av. Saturnino Rangel Mauro, 1990, apt 1.301, edifício Gabriel Francisco, Praia de Itaparica, Vila Velha, isto é, em região de classe média da municipalidade.

Há mais de 01 (um) ano, tinha unidade do referido prédio anunciado para venda pelo montante de R$ 530.000,00 (quinhentos e trinta mil reais)
3
, o que acentua a viabilidade de custeio das despesas processuais por parte da agravante, mormente quando sopesado que somente obteve financiamento bancário após detida análise de suas condições financeiras.

Ademais, os agravados clarificaram que a recorrente é proprietária de sala comercial no edifício Idalino de Angeli, localizado na rua Dom Luiz Scortegagna, nº 166, bairro Campo Grande, Cariacica, cujo valor atribuído na matrícula (evento 25887195) em 19 de março de 2020 foi da ordem de R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais).

Não desconheço o delicado quadro clínico da agravante (laudos acostados aos eventos 39522279, 39522280 e 39522281), todavia, a benesse da assistência judiciária gratuita não é voltada para partes que ostentam patrimônio compatível com o pagamento das despesas processuais.

Acrescente-se, ainda, que a agravante não juntou aos autos de origem extratos bancários e faturas de cartão de crédito, indicando uma tentativa de omissão do real padrão de vida usufruído, além de estar assistida por advogados particulares em litígio em Comarca provida pela Defensoria Pública, circunstância que reforça a possibilidade de custeio das taxas judiciárias. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE PROVA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. [...]
2. A contratação de advogado particular, por si só, não autoriza o indeferimento da gratuidade judiciária, entretanto pode reforçar a fundamentação de uma decisão desfavorável,
sobretudo quando aliada a outras circunstâncias de evidenciam a capacidade financeira do requerente, como o elevado capital social indicado no estatuto. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 11169002778, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/06/2017, Data da Publicação no Diário: 07/07/2017)

APELAÇÃO CÍVEL GRATUIDADE DE JUSTIÇA PARCELAMENTO DO PREPARO NÃO RECOLHIMENTO PETIÇÃO IMPUGNANDO MATÉRIA DIVERSA EMENDA A APELAÇÃO NÃO CABIMENTO RECURSO DESERTO.
1 A gratuidade de justiça é um benefício que somente pode ser concedido às pessoas que realmente necessitam dele e que não possuem, de maneira alguma, condições de custear as despesas de um processo sem prejuízo do próprio sustento.
2 Decerto, não é necessário que o beneficiário perceba módico salário, mas é imprescindível que demonstre a existência de despesas necessárias que comprometam sobremaneira a sua renda. 3. Após o indeferimento da gratuidade de justiça cabe a parte irresignada a devida interposição de recurso, sem o qual não é possível interromper o prazo ou postergar a discussão, atraindo, por consequência o reconhecimento da deserção. 4 Recurso não conhecido. Deserção. (TJES, Classe: Apelação Cível, 020160038988, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/03/2021, Data da Publicação no Diário: 14/05/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA NEGADA NA ORIGEM – RENDA OBTIDA COM ATIVIDADE EMPRESARIAL OMITIDA – PADRÃO DE VIDA NÃO DEMONSTRADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Além da ocupação de motorista, o agravante é empresário individual, atuando no comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios.
2. O recorrente furtou-se a revelar sua efetiva condição financeira, que poderia ser aferida a partir da análise de suas faturas de consumos e extratos bancários, permanecendo real padrão de vida na obscuridade, de modo que merece subsistir a r. decisão recorrida que indeferiu o pedido de assistência.
3. De acordo com a inicial da ação originária, o objeto da demanda tangencia a não concessão de empréstimo pré-aprovado pela empresa agravante na monta de R$124.877,91 (cento e vinte e quatro mil, oitocentos e setenta e sete reais e noventa e um centavos), o que indica uma boa qualificação da pessoa jurídica perante a instituição bancária. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES; Classe: Agravo de Instrumento 5005950-71.2021.8.08.0000; Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL; Relatora: Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA; Sessão de Julgamento: 09/03/2022)

Pelo exposto,
CONFIRMO
a revogação da gratuidade de justiça e, nos termos do art. 101, §2º, do CPC, determino a intimação da agravante para proceder ao recolhimento do preparo, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do agravo de instrumento. [...] (redação original, evento 12644789)

Em que pese o inconformismo da agravante, vislumbro que não trouxe elementos capazes de ensejar um juízo de reconsideração do
decisum
, na medida em que a finalidade dos recursos (quitação de dívidas) oriundos da venda do apartamento do edifício Costa D ́Oro e a compra de unidade no edifício Gabriel Francisco, na Praia de Itaparica (eventos 13641957 e 13641958) não descaracterizam a capacidade econômica que permitiu tais transações a liquidação dos passivos.

Ademais, remanesce a propriedade de um ativo imobiliário de natureza comercial — a sala comercial em Cariacica (Edifício Idalino de Angeli), avaliada em R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais). Embora a Agravante alegue que este é seu espaço terapêutico e sua atividade esteja comprometida por incapacidade, a existência de tal bem representa uma reserva patrimonial e uma fonte potencial de renda (locação), a ser considerada no cálculo da suficiência.

Acrescente-se, ainda, que a manutenção continuada de um plano de saúde de alto custo, precisamente no montante (evento 13641955) de R$ 1.361,63 (mil, trezentos e sessenta um reais e sessenta e três centavos) por uma profissional autônoma com renda formal declarada (evento 13641960) de R$ 1.518,00 (mil, quinhentos e dezoito reais) é um forte indício de que o padrão de vida real é incompatível com a miserabilidade legal.

Por fim, a agravante apresentou extratos do Banestes e faturas do Bradesco (eventos 13641946 a 13641953) para os meses de março, abril e maio de 2025, o exame desses extratos revela intensa movimentação de PIX, tanto de entrada (créditos) quanto de saída (débitos), que não correspondem integralmente ao benefício do INSS.

Essa circulação de valores, mesmo que momentânea ou pontual, associada à capacidade patrimonial preexistente, reforça a conclusão de que a agravante detém recursos econômicos que a afastam da condição de hipossuficiência.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão que confirmou a denegação da gratuidade de justiça, assim como determino que seja quitada a taxa judiciária deste agravo interno, sob pena de não conhecimento do recurso principal (art. 101, §2º c/c art. 102, ambos do CPC)
4
.

Em caso de votação unânime, tenho que a agravante não deve ser condenado ao pagamento da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC, já que não houve abuso do direito de recorrer capaz de ensejar a manifesta improcedência deste recurso
5
.

É como voto.

1
NERY JÚNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado – 16. ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 522.

2
Disponível em: <https://www.carlosrubensimoveis.com.br/imovel/3374042/apartamento-venda-vila-velha-es-itapua-edificio-costa-doro?Mobile=1>

3
Disponível em: <
https://www.instagram.com/luciasilva.corretoradeimoveis/p/C3lRnP5PHxy/?img_index=6
>

4
TJES, Classe: Agravo Interno AI, 024189010325, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/04/2019, Data da Publicação no Diário: 22/04/2019.

5
Enunciado 358 do FPPC – A aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, exige manifesta inadmissibilidade ou manifesta improcedência.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 02/03/2026 - 06/03/2026:

Acompanho o E. Relator.